Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-27.2019.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002805-27.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA. - CNPJ: 04.985.743/0001-19 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR SALLES VANNI - CPF: 031.668.058-34 (ADVOGADO), RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - CPF: 262.660.118-75 (ADVOGADO), ANTONIO MARIO SALLES VANNI - CPF: 269.540.448-49 (APELADO), MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO - CPF: 270.680.688-55 (APELADO), ANTONIO MARIO RIBEIRO SALLES VANNI - CPF: 278.329.138-00 (APELADO), AUGUSTO CESAR SALLES VANNI - CPF: 031.668.058-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA. - CNPJ: 04.985.743/0001-19 (APELANTE), ANTONIO MARIO RIBEIRO SALLES VANNI - CPF: 278.329.138-00 (APELANTE), ANTONIO MARIO SALLES VANNI - CPF: 269.540.448-49 (APELANTE), AUGUSTO CESAR SALLES VANNI - CPF: 031.668.058-34 (APELANTE), AUGUSTO CESAR SALLES VANNI - CPF: 031.668.058-34 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO - CPF: 270.680.688-55 (APELANTE), RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - CPF: 262.660.118-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO, PROVEU RECURSO DA AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL
-
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIDA - APLICABILIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32 - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA -
VALOR DA CAUSA QUE NÃO CORRESPONDE AO DÉBITO EXEQUENDO CONSTANTE NA CDA (ART. 6º, §4º, DA LEF)
- ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - arbitramento por EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - HONORÁRIOS CORRESPONDENTES ao PROVEITO ECONÔMICO auferido - ESCALONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §5º, DO CPC
.

1. Transcorridos 07 (sete) anos entre o início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e a notificação dos Autuados/Apelantes via edital, forçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo, considerando excedido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estipulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/32, aplicável este, diante da ausente legislação administrativa estadual específica à época em que iniciado o Processo Administrativo.

2. Se o conflito diz respeito ao prolongado lapso temporal entre a emissão do auto de infração e a notificação do processo administrativo ambiental, não há falar-se na incidência da Súmula n.º 467 do STJ, visto que esta define a prescrição - também de 05 (cinco) anos - porém, entre a data da decisão administrativa final e o início da execução fiscal, o que se distingue da hipótese dos autos.

3. É assente no STJ que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao valor total executado constante na CDA encartada nos autos de Execução Fiscal (art. 6º, §4º, da LEF c/c art. 292, §3º, do CPC).

4. Conforme o Tema n.º 1.076 do STJ, não é permitida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda.

5.
Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.

6. Valor da causa alterado de ofício
.

Recurso de Apelação do Estado desprovido. Recurso de Apelação da parte adversa provido, para redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO
e
AUGUSTO CESAR SALLES VANNI
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, em sede de Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal de origem, pela qual foi acolhida a alegação de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação ao Auto de Infração n.º 101.791, de 13/11/2006, e extinto o Executivo Fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, sendo o
ESTADO DE MATO GROSSO
condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inc. II, do CPC (id. 129171714).

Em suas razões recursais (id. 129171733), o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
argumenta que:

- não está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva que, segundo entende, referir-se-ia ao prazo para lavrar o auto de infração e iniciar o processo administrativo, pois, na presente hipótese, a infração ambiental ocorreu entre os anos de 2004-2005, sendo o auto de infração lavrado em 2006, não havendo o decurso temporal de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º, do Decreto-Lei n.º 20.910/32;

- foram realizados diversos atos administrativos para investigação e instrução do fato danoso que, de acordo com o art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, importam na interrupção do prazo prescricional;

- na hipótese de se entender que os honorários devem ser aplicados, estes devem ser fixados por apreciação equitativa, o que importa em sua redução a um valor justo, razoável e proporcional, em cerca de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por tais motivos, requer o provimento de seu Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, seja afastada a prescrição da pretensão punitiva. Caso mantido o atual posicionamento, que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios.

A seu turno, os Apelantes
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO
e
AUGUSTO CESAR SALLES VANNI
sustentam, em seu apelo (id. 129171735), que:

- a sentença apelada teria fixado os honorários advocatícios ao Exequente de forma equivocada, violando o art. 85 do CPC, ao estabelece-los por equidade, na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quando deveriam ter sido fixados entre 08% (oito por cento) e 10% (dez por cento) do valor da causa de R$ 2.039.232,32 (dois milhões, trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme previsto no inc. II, do §3º do art. 85 do CPC.

Por tais motivos, pugnam pelo provimento de seu Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, sejam os honorários sucumbenciais fixados entre 08% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inc. II, do §3º do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, requerem a fixação de, ao menos, em 1% (um por cento) do valor da causa.

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Agropecuária Tatuibi Ltda – ME, Antônio Mario Salles Vanni, Maria Gabriela Ribeiro Salles Vanni Aprigliano e Augusto Cesar Salles Vanni (id. 129171741), o
ESTADO DE MATO GROSSO
afirma que:

- os honorários advocatícios devem ser fixados considerando a natureza e importância da causa, consoante os critérios do art. 85, §2º do CPC. Além disso, em se tratando de questão que envolve a Fazenda Pública, o interesse público deve prevalecer sobre o particular, devendo a fixação dos honorários ser realizada de forma equitativa, conforme o §8º do citado artigo, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e garantir a justiça na fixação da verba honorária deste caso, sem grande complexidade.

Já os Apelados
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO
e
AUGUSTO CESAR SALLES VANNI
, em suas contrarrazões vistas no id. 172686177, rechaçam pontualmente as teses da Fazenda Pública Estadual e pugnam pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso, com consequente manutenção do reconhecimento da prescrição do crédito objeto da CDA e majoração dos honorários sucumbenciais.

O Apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
é tempestivo (id. 129171740), assim como também se mostra o recurso da parte adversa, ainda que ausente certidão nesse sentido, tendo em vista que, publicada a sentença dos Embargos Declaratórios no DJE de 01/02/2022 (id. 129171727), o Recurso de Apelação foi apresentado em 23/02/2022 (id. 129171735), portanto, dentro do prazo legal.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo preclaro Dr. Roosevelt Pereira Cursine,
deixou de emitir parecer, por entender que não se trata de hipótese que pede a intervenção ministerial, conforme art. 178 do CPC (id. 141002213).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157277164).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO
e
AUGUSTO CESAR SALLES VANNI
ambos contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, em sede de Exceção de Pré-Executividade, pela qual foi acolhida a alegação de prescrição da pretensão punitiva em relação ao Auto de Infração n.º 101.791/2006 e extinta a Execução Fiscal interposta na origem, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenando-se, por derradeiro, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inc. II, do CPC (id. 129171714).

Ressai do E
xecutivo Fiscal,
que tem por escopo o recebimento do crédito não tributário representado pela CDA n.º 2017485184,
de 06/10/2017,
constituída a partir do
Auto de Infração n.º 101791, de 13/11/2006, lavrado
pelo Órgão Estadual do Meio Ambiente ante o desmate de 1042,92 ha (mil e quarenta e dois hectares e noventa e dois ares) de área de reserva legal e de 19,94 ha (dezenove hectares e noventa e quatro ares) de área de preservação permanente constantes no imóvel rural denominado Fazenda “
Tatuibi
”, consoante imagens de satélite datadas de 2005 (
id. 129171705 - p. 36
).

Extrai-se, outrossim, ter sido oposta Exceção de Pré-Executividade em que se arguiu, dentre outras matérias, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, tese que restou acolhida pelo juízo singular para o fim de extinguir a aludida ação, ao entendimento de que
“
entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 101791 – 13.11.2006 – e a data de notificação por edital da parte autuada – 02.10.2013 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º)
”
(
vide
id. 129171714 - p. 17).

Diante do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, o ônus sucumbencial recaiu sobre o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que restou condenado
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados,
por equidade,
em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Feito este breve introito, denoto que
a controvérsia cinge-se em definir se está caracterizada a
prescrição da pretensão punitiva
concernente ao Auto de Infração n.º 101.791, lavrado em 13/11/2006, do qual decorre o crédito não tributário executado,
bem como acerca do

correto arbitramento dos honorários advocatícios
, na hipótese de ser mantida a extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Antes de qualquer coisa,
registro que no momento da abertura do Processo Administrativo n.º 290.369, em 14/11/2006
(id. 129171705 - p. 35), que objetivava a apuração de responsabilidade administrativa por ocasião da lavratura do
Auto de Infração n.º 101.791, datado de 13/11/2006
,
não existia previsão legal específica na legislação do Estado do Mato Grosso para o reconhecimento dos prazos prescricionais em matéria ambiental
, sendo inaplicáveis, de outro giro, as disposições da Lei n.º 9.873/1999 (que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências), vez que restritas ao âmbito federal.

Posteriormente,
sobreveio o Decreto Estadual n.º 1.986/2013
(que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT) fixando, ao âmbito administrativo mato-grossense, os prazos prescricionais e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º de novembro de 2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Assim, em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado de Mato Grosso, é de se concluir que, no caso em comento, a prescrição punitiva prevista no Decreto Estadual n.º 1.986/2013
que, diversamente do sustentado pelo Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
,
é entendida como aquela forma de
prescrição que

incide
antes
do julgamento administrativo da infração
e que limita o tempo para apurar, processar e julgar a infração ambiental, não é aplicável ao caso, uma vez que seu cômputo iniciou-se após 1º de novembro de 2013; não abrangendo, portanto, o período suscitado na sentença entre 13/11/2006 (data da lavratura do Auto de Infração n.º 101.791 - id. 129171705, p. 36) e 02/10/2013 (data de notificação por edital da parte autuada - id. 129171705, p. 60).

In casu
, não havendo, à época da
abertura do Processo Administrativo n.º 290.369/2006
, legislação administrativa estadual específica regulando a prescrição em matéria ambiental,
a única norma a viger é o Decreto Federal n.º 20.910/1932
, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, este, sim, com abrangência nacional
, uma vez que no seu artigo 1º, prevê a sua aplicabilidade à União, aos Estados e aos Municípios, sendo a jurisprudência desta Egrégia Corte firme nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA AMBIENTAL
– PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA –
DECRETO Nº 20.910/32
–
APLICAÇÃO
–
ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
OCORRÊNCIA
–
ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF
– LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32
.

3.
O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada
.

4. Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.”
(TJMT. RAC 173079/2016. Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 30/11/2017; g. n.)

Partindo dessas premissas, observo que o
Processo Administrativo n.º 290.369,
decorrente do Auto de Infração n.º 101.791 lavrado em 13/11/2006, teve início em
14/11/2006
(id. 129171705 - p. 35), sendo a Parte Autuada
notificada, por edital, somente em
02/10/2013
(id. 129171705 - p. 60), findando a apuração do evento danoso em
21/09/2015
(
vide
decisão administrativa ao id. 129171705 - pp. 63/64).

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido em 21/09/2015

(
vide
ao id. 129171705 - pp. 65) já na vigência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013,

divisa-se que precedendo a este período, a saber,
entre a data da ocorrência da lesão ambiental (2006) e a data da regular notificação da Parte Autuada (2013)
, já havida decorrido mais de 05 (cinco) anos, sendo este o prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20.910/32. Portanto,
forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, utilizando-se por simetria a regra geral do Decreto n.º 20.910/1932
.

Importante consignar que não se aplica ao caso a Súmula 467 do STJ, no sentido de que a execução de multa ambiental pela Administração prescreve em 05 (cinco) anos após o fim do processo administrativo, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo ocorrido entre a lavratura do auto de infração e a data da notificação do procedimento administrativo ambiental, enquanto o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre a data da decisão administrativa irrecorrível e o ajuizamento da Execução Fiscal.

Nessa conjuntura, é possível concluir pela
ocorrência da prescrição quinquenal do crédito exequendo consubstanciado pela
Certidão de Dívida Ativa n.º 2017485184, de 06/10/2017
(id. 129171705 - p. 4),
constituída a partir do
Auto de Infração n.º 101791, de 13/11/2006,
que veio a embasar a propositura da presente Execução Fiscal n.º 1026300-12.2019.8.11.0041.

Ante ao delineado, tenho que
não assiste razão ao apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mostrando-se
irretocável a sentença que acolheu a tese de prescrição suscitada em
Exceção de Pré-Executividade
para extinguir o Executivo Fiscal
, nos termos do artigo 487, inc. II, do CPC
,
devendo o então Exequente arcar, por consectário, com os
honorários de sucumbência
, consoante
orientação do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.
” (STJ. REsp 1185036/PE. Relator Ministro
Herman Benjamin
, Primeira Seção. DJe 01/10/2010; g. n.)

Passa-se, por conseguinte, à análise do valor dos honorários advocatícios devidos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sobre os quais o referido Apelante postula a minoração, por apreciação equitativa, de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), enquanto os igualmente Apelantes
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO
e
AUGUSTO CESAR SALLES VANNI
almejam a majoração, para que sejam fixados entre 08% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa
, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Neste ponto, entretanto, embora a
Fazenda Pública Estadual tenha atribuído à causa o valor de R$ 2.039.232,32
(dois milhões, trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), de se ver que o
crédito exequendo
, quantificado pela
CDA n.º 2017485184
(id. 129171705 - p. 4),
corresponde à cifra de R$ 3.579.515,47
(três milhões quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).

A respeito, dispõe o art. 6°, §4°, da Lei de Execução Fiscal, o seguinte:

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

(...)

§ 4º -
O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais
.”
(g. n.)

Portanto, o valor da causa na execução fiscal deve corresponder, necessariamente, ao valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, e, via de consequência,
o valor da causa, no caso concreto, deverá refletir o montante do débito exequendo constante na CDA n.º 2017485184
(id. 129171705 - p. 4),
na soma

de R$ 3.579.515,47
(três milhões quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).

No mesmo sentido, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR DA CAUSA COINCIDENTE COM O VALOR DA EXECUÇÃO.

I - O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Precedentes.

II - Na espécie, houve
pedido específico relativo à ocorrência de prescrição da pretensão executiva, de modo que o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor total executado
.

Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no Ag 1.083.151/RS, Rel. Min
. Felix Fischer.
DJe: 17/08/2009; g. n.).

Assim sendo, atribuído à causa valor que se mostra flagrantemente aquém do que seria correto, cumpre ao Juízo modificá-lo,
ex officio
,

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

(...)

§ 3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” (g. n.)

Reforçando esse posicionamento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...].

2.
A questão se restringe à possibilidade de alteração de ofício do valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado verifica manifesta discrepância entre o valor da causa e o proveito econômico da demanda, o que é admitido pela jurisprudência consolidada desta Corte
.

3. A decisão agravada está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte. Desse modo, não há como se afastar a incidência do óbice da Súmula nº 83 do STJ.

[...].

5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 733.178/SP. Relator Min.
Moura Ribeiro.
DJe: 31/8/2016, g. n.)

Com efeito, em plena consonância com a orientação firmada pelo Colendo STJ,
altero de ofício o valor dado à causa
,

que passa a equivaler
ao
quantum
expresso na CDA n.º 2017485184
(id. 129171705 - p. 4),
no total

de
R$ 3.579.515,47
(três milhões quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), ficando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento da diferença de custas e taxa judiciária, visto ser isenta.

Dito isso, como se observa das razões acima expostas, resta claro não existir, na hipótese comento, causa que justifique o juízo de equidade para a fixação dos honorários, sendo este somente autorizado pelo § 8º, do art. 85, do CPC, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não se constata no caso em tela.

Por oportuno, impende registrar o entendimento do STJ, fixado no âmbito do REsp n.º 1.850.512/SP, em sede de recurso especial repetitivo (Tema n.º 1.076 do STJ), no sentido de que:

“1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
(CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Esta Corte, inclusive, tem decidido em consonância com a Tese firmada pelo STJ. A exemplo:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2º, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo
.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2º do artigo 85 do CPC.

4. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

5. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.”

(TJMT. AgrInt 1021097-61.2020.8.11.0000. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial. DJE 20/12/2022)
(g;.n.)

Logo, na esteira do pacificado pela Colenda Corte, não comporta acolhida a tese sustentada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
no sentido de que é possível o arbitramento dos honorários por equidade, muito menos para reduzi-los ao ínfimo patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais).

Mutatis mutandis
,
conclui-se ainda

não ser o caso de majoração dos honorários sobre
o valor da causa
, como almejado n
o recurso da
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO
e
AUGUSTO CESAR SALLES VANNI
,
mas,
segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sobre o proveito econômico correspondente ao
quantum
do crédito exequendo, na importância de R$ 3.579.515,47
(três milhões quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), conforme
quantificado pela

CDA n.º 2017485184
(id. 129171705 - p. 4).

A propósito:

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL
. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. I -
De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
. Precedentes: REsp n. 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017; REsp n. 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. II - Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1362516 MG 2018/0236109-2. Relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma. DJe 11/12/2018; g. n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. CONTRIBUINTE EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E NÃO AO VALOR DOS BENS PENHORÁVEIS DA PARTE
.
PROVEITO ESTIMÁVEL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva do Particular para a Execução Fiscal, entendeu que o proveito econômico obtido, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, consistiria nos bens penhoráveis da parte excipiente e, sendo ela pessoa necessitada, esse proveito seria inestimável, permitindo a fixação equitativa dos honorários prevista no art. 85, §8º, do Código Fux.

2. Contudo,
para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo justa causa para deflagração de Execução Fiscal em seu desfavor, o proveito econômico obtido pelo Contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial da parte executada caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
. Nesse sentido: AgInt no AREsp. 1.362.516/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2018; REsp. 1.657.288/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.10.2017; REsp. 1.671.930/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.6.2017.

3. A circunstância de a executada ser pessoa necessitada não altera tal conclusão, porquanto, caso fosse parte legítima, responderia com seus bens presentes e futuros pelo pagamento integral da dívida, nos termos do art. 789 do Código Fux. Assim, o proveito econômico não consiste no valor dos bens penhoráveis da excipiente, mas sim, ao valor correspondente a dívida pela qual ela deixou de ser responsabilizada.
Em outras palavras, o proveito econômico com a extinção da execução em seu desfavor é a integralidade do que lhe estava sendo cobrado
.

4.
Portanto, sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade nos casos dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8º do art. 85 do Código Fux, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem, para que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do Código Fux, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária então exigida
.

5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.”
(STJ. AgInt no REsp 1818118/RS. Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma. DJe 19/12/2019; g. n.)

Diante desse cenário, constato o desacerto da sentença ao limitar os
honorários de sucumbência à monta de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), quando cabia, considerando o valor do salário mínimo vigente à época da sentença (R$ 1.100,00 - Lei n.º 14.158, de 02/06/2021), o
enquadramento legal
dos honorários advocatícios sucumbenciais no inc. III, § 3º, art. 85, do CPC, visto corresponder
o proveito
econômico alhures apontado a aproximados
3.254
(três mil duzentos e cinquenta e quatro) salários mínimos
.

Diante do exposto:

a) Forte nos termos do art. 6°, §4°, da LEF c/c art. 292, §3º, do CPC,
altero, de ofício, o valor da causa
para corresponder ao valor do débito exequendo constante na CDA n.º 2017485184 (id. 129171705 - p. 4), na quantia total de R$ 3.579.515,47 (três milhões quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos);

b)
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO
e
AUGUSTO CESAR SALLES VANNI
para
REFORMAR A SENTENÇA
na parte que fixou os honorários de sucumbência em R$ 12.000,00 (doze mil reais) para fixá-los conforme os parâmetros do art. 85, §3º, inc. III do CPC, que deverão incidir na forma prevista no §5º do mesmo dispositivo legal, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o
proveito econômico obtido
de R$ 3.579.515,47 (três milhões quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos)
, que deverá ser objeto de correção monetária a partir da sentença
a quo
, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado desta decisão
(art. 85, inc. IV, §16, do CPC);

b.1) De consequência,
fixo os honorários
em
10%
(dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200
(duzentos) salários-mínimos; em
8%
(oito por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000
(dois mil) salários-mínimos e, por fim, em
5%
(cinco por cento)
sobre o restante, até o limite de 20.000
(vinte mil) salários-mínimos.

c)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023